Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-29.2012.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-29.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAUANE SILVA DE LIMA - CPF: 043.730.961-47 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ELIZANGELA DA SILVA RONDON - CPF: 043.626.151-05 (APELANTE), LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (APELADO), GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - CPF: 056.687.419-90 (ADVOGADO), Lucimar Bressan Canalle (APELADO), GILSON FRANCISCO KOLLROSS - CPF: 760.622.959-72 (ADVOGADO), LUCIMAR BRESSAN CANALLE - CPF: 719.487.679-53 (APELADO), CARLOS HENRIQUE ROSSONI - CPF: 997.917.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e extinguiu a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em 2012, com fundamento na demora para a citação dos requeridos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação, ocorrida após a propositura tempestiva da ação, deve ser imputada à parte autora como causa de prescrição, ou se decorreu de entraves operacionais do Poder Judiciário, à luz do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 e da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A distribuição da ação ocorreu dentro do prazo prescricional legal (art. 206, § 3º, V, do CC), sendo certo que a parte autora adotou todas as providências necessárias à localização dos réus, inclusive apresentando novos endereços e requerendo medidas alternativas de citação.

4. A morosidade verificada se deu por razões estruturais, como a dificuldade de localização dos réus, demora no cumprimento de cartas precatórias e transição do processo físico para o eletrônico, não havendo desídia atribuível às autoras.

5. A jurisprudência pátria, especialmente consubstanciada na Súmula 106 do STJ, confere proteção à parte diligente, vedando o reconhecimento da prescrição fundada exclusivamente na ineficiência do aparato judicial.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação Cível provido para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição não se configura quando a parte autora, tendo proposto tempestivamente a ação, adotou todas as medidas necessárias à citação dos réus, sendo a demora decorrente exclusivamente de entraves do sistema judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, Ap. Cív. nº 0017483-69.2002.8.11.0041, Rel. Des.ª Christiane da C. M. Neves, j. 26.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAUANE SILVA DE LIMA e ELIZANGELA DA SILVA RONDON, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais (Proc. nº 0001421-29.2012.8.11.0032), ajuizada pelas apelantes contra LUIZ CARLOS CANALLE e LUCIMAR BRESSAN CANALLE, julgou extinto o feito com resolução do mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (cf. id. nº 276306359).

No recurso vinculado ao paste-3.txt, as Apelantes alegam que a prescrição foi indevidamente reconhecida, sustentando que cumpriram todos os atos processuais tempestivamente e que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Sustentam que o art. 240, § 1º, do CPC determina a retroação da citação à data da propositura e que não houve desídia de sua parte, invocando a Súmula 106 do STJ.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja afastada a prescrição e o processo retome seu curso normal.

Nas contrarrazões, os Apelados refutam os argumentos recursais, sustentando que houve inércia das apelantes por mais de 6 anos e que a prescrição foi corretamente reconhecida, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 276306359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAUANE SILVA DE LIMA e ELIZANGELA DA SILVA RONDON, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada pelas apelantes contra LUIZ CARLOS CANALLE e LUCIMAR BRESSAN CANALLE, julgou extinto o feito com resolução do mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (
cf. id. nº 276306359
).

Extrai-se da inicial que as requerentes ajuizaram a presente demanda em desfavor dos ora apelados, requerendo indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Alegam que o sinistro ocorreu em 28 de julho de 2010, quando animal de propriedade dos requeridos causou colisão que resultou em prejuízos às demandantes, configurando responsabilidade civil por ato ilícito.

Devidamente citados, ainda que tardiamente, os Requeridos, ora Apelados, apresentaram contestação.

A requerida Lucimar Bressan Canalle foi citada em 28.07.2021 e apresentou defesa (cf. Id. nº 65393363), enquanto Luiz Carlos Canalle foi citado por edital em 24.04.2024, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que ofertou contestação (cf. Id. nº 164052062).

Após regular trâmite do feito, que se estendeu por mais de uma década, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Ação foi distribuída em 21.09.2012.

Recebida a inicial, em 10.10.2012 (id 63975004 – pág. 50/51).

Certificada a negativa de citação dos requeridos, em 18.02.2013 (id 63975004 – pág. 56).

A parte autora pediu suspensão do feito para localização de endereço dos requeridos (id 63975004 – pág. 61).

Em 17.07.2013, a parte autora apresentou novo endereço (id 63975004 – pág. 65).

Procedido o empulsionamento e expedida carta precatória para citação dos requeridos, retornando negativa em 19.05.2014 (id 63975004 - pág. 88).

Em 22.07.2014, a parte autora requereu a citação por hora certa (id 63975004 – pág. 90).

Este Juízo determinou a localização dos requeridos por meios de ofícios e buscas em sistemas (id 63975004 – pág. 92).

Em 28.07.2021 foi procedida a citação de Lucimar Bressan Canalle (id 63975006 – pág. 54).

Lucimar Bressan Canalle apresentou contestação (id 65393363).

Impugnou-a (id 75813410).

Após várias tentativas de citação pessoal, este Juízo deferiu o pedido de citação por edital de Luiz Carlos Canalle, nomeando a defensoria pública como curadora especial (id 139321978).

A DPE apresentou contestação (id 164052062).

Impugnou-a (id 167323049).

É o relatório.

DECIDO.

2. DA PRESCRIÇÃO

- Do caso concreto:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de reparação de danos morais e material fundado em acidente de trânsito.

Extrai-se dos autos que o acidente de trânsito ocorreu em 28.07.2010 e a distribuição da ação se deu em 21.09.2012.

Recebida a inicial, em 10.10.2012 e certificada a negativa de citação do requeridos, em 18.02.2013.

Posteriormente, em 17.07.2013, a parte autora apresentou novo endereço dos requeridos, ocorrendo o impulsionamento do feito para citação dos requeridos, com retorno negativo 19.05.2014.

Somente em 28.07.2021 foi procedida a citação de Lucimar Bressan Canalle.

Procedida a citação por edital de LUIZ CARLOS CANALLE, em 24.04.2024.

- Do prazo prescricional:

Nesse diapasão, a
presente ação
tem por objeto a reparação civil por ato ilícito, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, art. 206, §3º, V, do Código Civil(...)

- Da não citação no prazo legal:

Como é sabido, a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida a citação, retroage à data da propositura da ação, tudo conforme o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição não tem seu fluxo afetado.

Nessa toada, considerando que o
acidente de trânsito ocorreu em 28.07.2010,

e que transcorreram mais de 3 anos (prazo prescricional) do referido sinistro até a citação válida dos requeridos, Lucimar Bressan Canalle,
em 28.07.2021
e LUIZ CARLOS CANALLE, em
24.04.2024
, a conclusão é singela
, a prescrição restou consumada
antes da realização da citação.

(...)

3.
Ante o exposto, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
”

Inconformadas com o desfecho dado à lide, as autoras interpuseram o presente Apelo, sustentando que a prescrição foi indevidamente reconhecida, uma vez que cumpriram todos os atos processuais que lhes competiam e que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, invocando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e dos dispositivos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em definir se ocorreu a prescrição da pretensão reparatória civil, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo trienal, mas as citações foram efetivadas somente anos depois, analisando-se especificamente se houve desídia das autoras ou se a demora deve ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário, bem como a correta interpretação dos dispositivos legais que regem a interrupção da prescrição pela citação.

Cabe colacionar os principais andamentos processuais:

·

“28.07.2010: Acidente de trânsito (fato gerador)

·

21.09.2012: Distribuição da ação (dentro do prazo prescricional de 3 anos)

·

10.10.2012: Recebimento da inicial (id 63975004 – pág. 50/51)

·

18.02.2013: Primeira negativa de citação dos requeridos (id 63975004 – pág. 56)

·

17.07.2013: Autores apresentaram novo endereço dos requeridos (id 63975004 – pág. 65)

·

19.05.2014: Nova tentativa de citação - retorno negativo (id 63975004 - pág. 88)

·

22.07.2014: Autores requereram citação por hora certa (id 63975004 – pág. 90)

·

2014-2015: Juízo determinou localização via DETRAN, TRE, RF e CEMAT (id 276305864 - pág. 92)

·

25.04.2015: Expedição de carta precatória

·

17.06.2015: Aguardando retorno de mais ofícios

·

2017: Devolução da carta precatória expedida em 2015

·

09.06.2020: Conversão para tramitação eletrônica do processo (Certidão - página 1)

·

01.09.2020: Expedição de nova carta precatória para Caçador-SC (id 63975006 – páginas 2 e 3)

·

15.02.2021: Envio da carta precatória via malote digital (Certidão, Ref: 5)

·

17.02.2021: Comprovante da distribuição da carta precatória na Comarca de Caçador-SC (Juntada, Ref: 6)

·

23.02.2021: Cumprimento do ato deprecado determinado pelo Juízo de Caçador (Despacho/Decisão)

·

14.07.2021: Expedição de mandado nº 310016646993 para citação de Lucimar Bressan Canalle

·

28.07.2021: CITAÇÃO EFETIVA DE LUCIMAR BRESSAN CANALLE (Certidão do Oficial de Justiça Orlando João Zanotto - id 310017161363) - 11 anos após o fato

·

23.08.2021: Devolução da carta precatória cumprida para a origem (Ofício nº 310018177409)

·

16.08.2021: Conclusão para despacho/decisão (Ref: 7)

·

2022-2024: Tentativas de citação de Luiz Carlos Canalle

·

08.02.2024: Determinação de citação por edital de Luiz Carlos Canalle (id 139321978)

·

24.04.2024: CITAÇÃO POR EDITAL DE LUIZ CARLOS CANALLE EFETIVADA (id 153583236) - quase 14 anos após o fato”

A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que as autoras agiram com a diligência que se podia exigir na persecução de seu direito, tendo distribuído a ação tempestivamente em 21.09.2012, portanto dentro do prazo prescricional trienal estabelecido pelo artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

A cronologia processual demonstra que, após o recebimento da inicial em 10.10.2012 (
cf. id. nº
63975004 – pág. 50/51), as requerentes sempre se manifestaram quando instadas pelo juízo, cumprindo pontualmente todas as determinações que lhes foram dirigidas.

Verifica-se que a primeira negativa de citação ocorreu em 18.02.2013 (
cf. id. nº
63975004 – pág. 56), situação que levou as autoras a apresentarem novo endereço dos requeridos em 17.07.2013 (
cf. id. nº
63975004 – pág. 65), demonstrando empenho na localização dos demandados. Mesmo com essa diligência, nova tentativa de citação resultou frustrada em 19.05.2014 (
cf. id. nº
63975004 - pág. 88), o que motivou o requerimento de citação por hora certa em 22.07.2014 (
cf. id. nº
63975004 – pág. 90).

Diante das dificuldades enfrentadas, o próprio juízo determinou diligências oficiais junto ao DETRAN, TRE, Receita Federal e CEMAT para localização dos requeridos (
cf. id. nº
276305864 - pág. 92), medida que evidencia o reconhecimento judicial das dificuldades inerentes ao processo de citação.

Após o retorno dos ofícios e aguardando-se mais diligências em 17 de junho de 2015, procedeu-se à expedição de carta precatória em 25.04.2015, a qual somente foi devolvida em 2017, período este que não pode ser imputado às requerentes, mas sim à natural morosidade do sistema de cartas precatórias.

É fundamental destacar que durante este período houve significativas alterações no sistema processual brasileiro, notadamente a transição do processo físico para o eletrônico, que trouxe tanto benefícios quanto desafios operacionais temporários.

Esta migração tecnológica, embora necessária e benéfica a longo prazo, gerou inevitáveis adaptações e eventual lentidão na tramitação dos feitos, circunstância que deve ser considerada como fator alheio à vontade das partes.

A expedição de nova carta precatória em 01.09.2020 (
cf. id. nº
63975006 – p. 02 e 03), desta vez já no sistema eletrônico e direcionada apenas à requerida Lucimar, resultou finalmente na citação efetiva em 28.07.2021 (
cf. id. nº
63975006 – pág. 54).

Quanto ao requerido Luiz Carlos Canalle, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, o juízo deferiu a citação por edital em 08.02.2024 (id 139321978), que foi efetivada em 24.04.2024 (
cf. id. nº
153583236).

A análise cronológica demonstra que a demora na efetivação das citações decorreu primordialmente de fatores inerentes ao próprio mecanismo da Justiça, notadamente a dificuldade de localização dos requeridos, a morosidade das cartas precatórias, a transição do sistema físico para o eletrônico e as naturais limitações operacionais do Poder Judiciário.

Não se identifica, em momento algum, conduta omissiva ou desidiosa por parte das requerentes, que sempre responderam às intimações judiciais e cumpriram as determinações que lhes foram dirigidas.

Esta conclusão encontra sólido respaldo na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
" A
ratio
desta súmula é proteger a parte que, tendo exercido tempestivamente seu direito de ação, não pode ser prejudicada por circunstâncias alheias à sua vontade e relacionadas às limitações estruturais do sistema judiciário.

No julgamento da Apelação Cível nº 0017483-69.2002.8.11.0041, sob a relatoria da Desembargadora Christiane da Costa Marques Neves, restou consignado que "
não há que se falar em prescrição intercorrente se o ato praticado foi retardado por culpa do Judiciário
”.

A interpretação sistemática do artigo 240 do Código de Processo Civil deve considerar que, embora o parágrafo segundo estabeleça o dever do autor de adotar providências para viabilizar a citação no prazo de dez dias, esta obrigação deve ser compreendida dentro dos limites do possível e razoável.

No caso em análise, as autoras adotaram todas as providências que estavam ao seu alcance, incluindo a apresentação de novos endereços, o requerimento de citação por hora certa e a aquiescência às diligências oficiais determinadas pelo juízo.

A demora verificada decorreu fundamentalmente de fatores estruturais do sistema judiciário, como a lentidão das cartas precatórias, a dificuldade de localização de pessoas em comarcas distantes, e as adaptações decorrentes da informatização dos processos.

Estas circunstâncias não podem ser imputadas às partes, sob pena de se criar uma responsabilidade objetiva pela eficiência do aparato estatal, o que contrariaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo.

Ademais, deve-se considerar que o ordenamento jurídico estabelece a regra geral da retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, conforme disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

Esta retroação não é mera liberalidade legislativa, mas decorrência lógica do sistema processual, que reconhece que o exercício do direito de ação se aperfeiçoa com a distribuição da petição inicial, e não com a citação do réu.

A exceção prevista no parágrafo segundo do mesmo artigo deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando demonstrada efetiva desídia da parte autora, o que não se verifica na espécie.

Importante registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido consistente em reconhecer que a aplicação da Súmula 106 pressupõe a propositura tempestiva da ação e a ausência de desídia da parte autora, requisitos que se encontram plenamente atendidos no caso em análise.

Neste contexto, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça se impõe como medida de justiça, reconhecendo-se que a propositura tempestiva da ação, conjugada com a diligência das autoras no cumprimento de seus deveres processuais, afasta a configuração da prescrição, ainda que as citações tenham sido efetivadas apenas anos depois do ajuizamento da demanda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025